Tribunal: TJES
Processo: 5012362-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012362-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LITUKO HIZUMI PADILLA

APELADO: THAIS FRANCO MACHADO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AGRESSÃO FÍSICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS. LEGÍTIMA DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
EXCESSO NA REAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E FARMACÊUTICAS. DANOS MORAIS. AGRESSÃO GRAVE CONTRA A GENITORA E REPERCUSSÕES DIRETAS E REFLEXAS SOBRE OS FILHOS MENORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de responsabilidade civil extracontratual cumulada com pedidos de danos materiais, danos morais e tutela cautelar de urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 26.643,68, a título de danos materiais, em favor da autora, e de R$ 50.000,00, a título de danos morais, distribuídos entre a genitora agredida e seus dois filhos menores, em razão de agressão física que resultou em fratura nasal, necessidade de cirurgia e repercussões psíquicas e físicas sobre o núcleo familiar. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alega legítima defesa ou culpa concorrente da autora, impugna a comprovação dos danos materiais e morais, especialmente quanto aos menores, e requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal anteriormente deferida configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a conduta da ré está amparada por legítima defesa; (iii) determinar se há culpa concorrente da autora apta a reduzir a indenização; (iv) definir se os danos morais da autora e dos filhos menores estão suficientemente demonstrados; e (v) estabelecer se os danos materiais e o valor da indenização por dano moral devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode reavaliar a necessidade dos meios probatórios anteriormente admitidos e indeferir a produção de provas inúteis, impertinentes ou incapazes de contribuir para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando as testemunhas arroladas não presenciaram os fatos centrais e o conjunto probatório já se mostra suficiente para o convencimento judicial.

A alegação de nulidade também não prospera porque a apelante não demonstra prejuízo processual concreto decorrente da não realização da prova oral, limitando-se a afirmações genéricas.

A legítima defesa, como excludente de ilicitude, exige agressão injusta, atual ou iminente, reação necessária e moderação no emprego dos meios, não se configurando quando a resposta é manifestamente excessiva e desproporcional.

O acervo probatório evidencia que a agressão praticada pela ré ultrapassa qualquer limite de contenção defensiva, pois culmina em fratura nasal da autora, necessidade de cirurgia e demais consequências físicas diretamente ligadas ao evento danoso.

Ainda que se considere a existência de empurrão ou provocação inicial, tal circunstância não descaracteriza o excesso da reação nem afasta o reconhecimento do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

A culpa concorrente não incide quando a conduta atribuída à vítima não possui relevância causal autônoma nem equivalência material em relação à agressão subsequente, progressiva e claramente desproporcional que produz o dano mais grave.

Os danos materiais são devidos porque as despesas hospitalares, médicas e farmacêuticas relacionadas ao tratamento da lesão e à cirurgia reparadora foram comprovadas documentalmente e guardam vínculo direto com a conduta ilícita.

O dano moral da autora decorre da própria agressão física grave, que atinge sua integridade corporal, sua dignidade e sua esfera psíquica, sendo desnecessária prova específica do sofrimento em hipóteses dessa natureza.

Os filhos menores também sofrem dano moral autônomo, pois a exposição à cena de violência contra a mãe gera lesão à esfera da personalidade, inclusive na modalidade de dano reflexo, especialmente quando os autos registram repercussões psicológicas e, em relação a um deles, lesão física constatada por laudo.

O valor global de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais observa a gravidade da conduta, a extensão dos danos, o caráter compensatório e pedagógico da reparação e a distribuição proporcional entre as vítimas, não se mostrando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento fundamentado de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando as testemunhas não presenciaram os fatos controvertidos e o conjunto probatório já é suficiente ao julgamento. 2. A reação física desproporcional afasta a legítima defesa e preserva o dever de indenizar. 3. A culpa concorrente exige relevância causal juridicamente significativa da conduta da vítima, inexistente quando o dano resulta de agressão subsequente mais grave e excessiva. 4. A agressão física grave gera dano moral presumido à vítima direta e dano moral autônomo aos filhos menores que presenciam a violência, sobretudo quando demonstradas repercussões concretas. 5. Comprovadas documentalmente as despesas médicas, hospitalares e farmacêuticas decorrentes do evento danoso, impõe-se o ressarcimento integral dos danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CC, arts. 186, 927 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 5016967-96.2018.8.13.0024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 17.11.2022; TJ-DFT, processo 0703995-23.2019.8.07.0008, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 12.02.2025, pub. 10.03.2025; TJ-MG, AC 5005788-39.2023.8.13.0074, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 12.12.2025, pub. 17.12.2025; TJ-PR, processo 0004374-47.2022.8.16.0170, Rel. Helênika Valente de Souza Pinto, 3ª Turma Recursal, j. 24.08.2024, pub. 26.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1050254-69.2024.8.26.0114, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2026; TJ-SP, Apelação 10183063020248260011, j. 10/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5012362-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS FRANCO MACHADO, J. F. M. S. P., M. F. M. S. P.

APELADO: LITUKO HIZUMI PADILLA

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME SOUZA DE FREITAS - ES31639, IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR - ES14055-A, RAINALDO MARCOS DE OLIVEIRA - ES10115
Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME SOUZA DE FREITAS - ES31639, IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR - ES14055-A, JOSE AUGUSTO TRIVELIN RESENDE - ES24479-A, RAINALDO MARCOS DE OLIVEIRA - ES10115

Advogado do(a) APELADO: ENIO FRANCISCO DEMOLY NETO - SC29472

VOTO

(Preliminar)

A apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indeferimento de prova testemunhal anteriormente deferida, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (ID 18121510).

A preliminar não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, bem como indeferir diligências inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias. Trata-se de expressão do poder de direção do processo e da condução racional da instrução, desde que exercido de forma motivada.

A jurisprudência do
c. STJ
orienta-se no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, em decisão fundamentada, considera desnecessária a produção de determinada prova diante da suficiência dos elementos já constantes dos autos. Nessa linha, a nulidade processual não decorre do simples inconformismo da parte com o indeferimento do requerimento probatório, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo.

[...]
a nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado.
(REsp 782.901 ⁄SP, Relator (a) Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20⁄06⁄2008)

[...] 2.
O magistrado, como destinatário final da prova, pode, em decisão fundamentada, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Assim, não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção da prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no Ag em REsp n. 2.264.327/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

A doutrina do ilustre processualista Tiago Figueiredo Gonçalves, à fl. 418 da obra O procedimento comum no processo de conhecimento: da petição inicial à sentença, lança precisa exegese sobre o art. 443, I, do CPC, nos seguintes termos:

[...] As causas que levam à inadmissibilidade da prova testemunhal estão diretamente ligadas a sua inutilidade ou desnecessidade. Assim, reputa-se dispensável a prova testemunhal quando o fato que com ela se busca averiguar já está demonstrado por prova documental [...] (art. 443, I, do CPC). Essa dispensa pode ocorrer, portanto, no curso da pr
ó
pria audiência de instrução
[...].
A hipótese tem muito mais relação, portanto, com a ausência de interesse na produção da prova testemunhal, pois se por algum outro meio de prova os contornos do fato já podem ser determinados e compreendidos, não há por que debruçar-se sobre ele, dispendendo tempo, curso e energia na produção da prova testemunhal. A prova testemunhal, nestas circunstâncias, seria inútil.
”

No caso, a decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas apresentou fundamentação específica. O juízo
a quo
consignou que as testemunhas indicadas não presenciaram o evento central objeto da controvérsia, razão pela qual seus depoimentos não se mostravam aptos a esclarecer o fato principal debatido em juízo. Assentou, ainda, que a prova oral pretendida se destinaria apenas a tangenciar repercussões acessórias do episódio, já suficientemente delimitadas pelo conjunto documental produzido.

Com efeito, o feito já se encontra adequadamente instruído por robusto acervo documental, composto pelo vídeo do local (ID 18120761), pelas fotografias das lesões (IDs 18120762 e 18120772), pelos laudos do Departamento Médico Legal (IDs 18120764 e 18120766) e pelo laudo psicológico (ID 18120776), elementos suficientes para esclarecer a dinâmica dos fatos e as repercussões das agressões imputadas à ré.

Nesse contexto, o deferimento inicial da prova oral não gerava direito adquirido à sua produção. É legítimo que o magistrado, no curso da instrução, reavalie a necessidade dos meios probatórios anteriormente admitidos, à luz do material já incorporado aos autos, dispensando aqueles que se revelem desnecessários ou incapazes de contribuir utilmente para o deslinde da controvérsia.

Como as testemunhas não presenciaram o fato, ouvi-las não ajudaria a resolver a questão principal. Logo, a decisão de
indeferir a produção d
essa prova foi correta e evitou uma diligência inútil. Vejamos o entendimento da jurisprudência sobre o tema:

[...]
I.
Não há de se falar em cerceamento de defesa quando o Magistrado
a quo
indefere a produção de prova testemunhal sob o argumento de que a parte arrolou somente testemunhas que não presenciaram os fatos.
[...]
. (TJ-MG - AC: 50169679620188130024, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

[...]

Testemunhas arroladas não presenciaram os fatos e foram corretamente consideradas irrelevantes. No mérito, a sentença é mantida. Prova testemunhal confirma ofensas e ameaça com arma de fogo pelo réu, configurando ato ilícito e responsabilidade civil. A alegação de legítima defesa e culpa concorrente não encontra respaldo nos autos. Danos morais configurados - Indenização mantida (R$20.000,00)

[...]
2 . A conduta do réu configura ato ilícito, sem legítima defesa ou culpa concorrente. (TJ-SP - Apelação Cível: 10100577020248260438 Penápolis, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 25/11/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2025)

[...]
3.
O indeferimento de provas inúteis ou protelatórias não configura cerceamento de defesa.

[...]
(TJ-DF 07039952320198070008 1968243, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2025)

Cumpre observar, ademais, que a apelante não demonstrou prejuízo processual concreto decorrente da não realização da prova oral, limitando-se a alegações genéricas. Tal circunstância afasta a alegada nulidade, sobretudo porque o reconhecimento do cerceamento de defesa pressupõe efetiva demonstração de dano processual, o que não se verifica na hipótese.

Assim, o indeferimento da prova testemunhal não configurou restrição ilegítima ao direito de defesa, mas exercício regular do poder instrutório do juízo, em consonância com o art. 370 do CPC, com o princípio da duração razoável do processo e com a vedação à prática de atos probatórios inúteis ou redundantes.

Rejeita-se, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LITUKO FLORENCIO HIZUMI
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de ação de responsabilidade civil extracontratual cumulada com pedidos de danos material e moral e tutela cautelar de urgência, ajuizada por
THAIS FRANCO MACHADO, J. F. M. S. P.
e
M. F. M. S. P. A
decisão julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 26.643,68, a título de danos materiais, em favor de Thais Franco Machado, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais, assim distribuídos: R$ 25.000,00 para Thais Franco Machado, R$ 15.000,00 para M. F. M. S. P. e R$ 10.000,00 para J. F. M. S. P., além das verbas sucumbenciais.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova testemunhal antes deferida; análise incompleta das provas, especialmente de vídeo que não registraria integralmente os fatos; existência de legítima defesa ou, ao menos, culpa concorrente da autora; ausência de comprovação dos danos morais dos menores; falta de exame individualizado quanto ao nexo causal e à necessidade das despesas acolhidas como danos materiais; e excessividade do valor fixado a título de danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a anulação do julgado com retorno dos autos à origem para produção de prova oral ou, sucessivamente, o afastamento ou a redução das condenações por danos morais e materiais, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no evento ID. n.º 18121517, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar danos injustos causados pela violação de um dever de cuidado. A doutrina especializada explica:

"
Para que o dano venha a ser sancionado pelo ordenamento jurídico, vale dizer, para que a legislação autorize aquele que o sofreu a exigir do responsável uma indenização, indispensável se faz a presença de dois elementos: um de fato e um de direito. O primeiro se manifesta no prejuízo e o seguindo na lesão jurídica.
É preciso que a vítima demonstre que o prejuízo constitui um fato violador de um interesse jurídico tutelado do qual seja ela a titular. (...) Neste ponto, conceituamos o dano como 'a lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, seja ele patrimonial, extrapatrimonial, individual ou metaindividual'" (BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. v. 03, 6ª ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, p. 242).

Para que exista a obrigação de indenizar, é necessário comprovar o ato ilícito, a culpa ou dolo, o dano e o nexo de causalidade (a ligação direta entre a conduta e o dano). O
art.
186 do
CC
define que comete ato ilícito quem, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outra pessoa. Já o
art.
927 do mesmo Código impõe o dever de reparação.

A apelante alega legítima defesa, ao argumento de que a autora iniciou o conflito com um empurrão.

A tese, porém, não procede, pois ausentes os requisitos da excludente invocada, notadamente a necessidade e a proporcionalidade da reação, razão pela qual subsistem o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

A legítima defesa exclui a ilicitude do ato (art. 188, I, do
CC)
, mas exige que a reação seja moderada e proporcional à agressão sofrida. Sobre o tema:

"
A legítima defesa real (art. 188, I, primeira parte, do CC/2002) pressupõe a reação proporcional a uma injusta agressão, atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios de defesa postos à disposição do ofendido. A desnecessidade ou imoderação dos meios de repulsa poderá caracterizar o excesso, proibido pelo Direito.
" (GAGLIANO, Pablo S.; FILHO, Rodolfo P. Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. v.3. 21. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. E-book. p.70.)

O conjunto probatório evidencia que a apelante empregou força manifestamente excessiva, causando à autora fratura nasal grave, com necessidade de cirurgia, afastamento de suas atividades e repercussões posteriores.

Ainda que se admita, por hipótese, provocação inicial ou empurrão, a reação foi nitidamente desproporcional, configurando excesso de legítima defesa e, por isso, não afastando a responsabilidade civil.

A dinâmica dos fatos, tal como demonstrada nos autos, revela escalada agressiva incompatível com mera autoproteção, ao passo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar reação necessária, moderada e estritamente proporcional.

Ao contrário, os elementos do processo, tal como valorados na sentença, evidenciam ato ilícito, dano efetivo e nexo causal direto, razão pela qual não há falar em exclusão da ilicitude, rompimento do nexo causal ou improcedência dos pedidos.

A jurisprudência confirma esse entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - AGRESSÃO FÍSICA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAS DEMONSTRADOS.
[...]
3.
Para que o ato de legítima defesa não seja antijurídico, a reação deve ser razoável e proporcional, características que não podem ser atribuídas às agressões perpetradas no caso. 4 . Configurado o dano patrimonial e extrapatrimonial, revela-se adequada a condenação.
(TJ-MG - AC: 50334252620208130702, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA - LEGÍTIMA DEFESA - DESPROPORCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
O reconhecimento da legítima defesa como excludente de ilicitude exige a observância estrita dos requisitos legais, notadamente a atualidade ou iminência da agressão, a injustiça do ataque, a necessidade da repulsa e a moderação no emprego dos meios defensivos, sendo caracterizado o excesso quando a resposta se mostra desproporcional à ameaça, o que enseja responsabilidade civil pelo dano causado

[...].
(TJ-MG - Apelação Cível: 50057883920238130074, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 12/12/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025)

No mesmo sentido:
1. TJ-DF
00338882920168070001 DF 0033888-29.2016 .8.07.0001, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada;
2.
TJ-SP
- Apelação Cível: 10004223220228260019 Americana, Relator.: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 29/10/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025;
3
. TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10203113520218110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024;
4
. TJ-SP
- Apelação Cível: 10026481320248260157 Cubatão, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha, Data de Julgamento: 20/02/2026, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2026.

Mantêm-se, assim, o reconhecimento do ato ilícito, do dano e do nexo causal, devendo ser integralmente rejeitadas as alegações recursais.

A apelante argumenta também a aplicação da culpa concorrente, pedindo a redução do valor da indenização.

Nos termos do art. 945 do
CC
, consagra-se a teoria da culpa concorrente, segundo a qual, verificada a contribuição culposa da vítima para o evento danoso, a indenização não é afastada, mas deve ser fixada de forma proporcional, considerando-se a gravidade de sua conduta em confronto com a do agente causador do dano.

A respeito da matéria, leciona Cláudio Luiz Bueno de Godoy, em sua obra “Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência”, 13. ed., São Paulo: Manole, 2019, p. 933:

"O preceito traz, para o texto positivo do CC/2002, a consagração, há muito presente na jurisprudência, da concorrência de culpas, aliás a revelar que o grau de culpa do ofensor não foi sempre indiferente à fixação da indenização civil.
No caso, tem-se o evento danoso resultante de conduta culposa de ambas as partes nele envolvidas. Lesante e lesado o são reciprocamente, de modo que as indenizações por eles devida haverão de ser fixadas com a consideração do grau de culpa com que concorrem ao fato. E isso sem que a repartição se faça necessariamente em partes iguais, ao argumento de que, se a indenização se mede, como regra, pela extensão do dano
[...]"

Todavia, não há falar em culpa concorrente apta a justificar a redução do
quantum
indenizatório, porquanto há manifesta desproporção entre o alegado empurrão inicial e a agressão subsequente perpetrada pela
apelante
, consistente em golpes físicos que culminaram na fratura nasal da autora.

Trata-se da causa direta, imediata e determinante do dano mais grave, de modo que eventual conduta da vítima não assume relevância causal juridicamente significativa para fins de fracionamento da responsabilidade.

Como consignado na
senten
ça
recorrida, os danos à integridade física d
os

apelados
, bem como os abalos decorrentes da exposição das crianças à cena de violência, superam amplamente o episódio inicial.

Nesse contexto, eventual gesto isolado da autora, além de inserido em cenário de reação imediata à escalada agressiva já iniciada pela ré, não rompe o nexo causal nem autoriza o enquadramento da hipótese como conflito recíproco em condições paritárias. Ao contrário, revela conduta desprovida de relevância causal autônoma para o resultado lesivo, o que afasta a incidência do art. 945 do
CC
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Agressão física. Discussão em local público (aeroporto de Congonhas). [...] Mérito.
Ato ilícito configurado. Agressão física desproporcional, confirmada por imagens e relatórios médicos, que resultou em fratura de órbita e mandíbula, internação hospitalar e necessidade de cirurgia reparadora. Alegação de provocação ou de condição psíquica peculiar que não afasta a responsabilidade civil.

Danos morais. Valor fixado em R$ 20.000,00 mantido. Quantia razoável e proporcional à gravidade das lesões e ao caráter pedagógico e compensatório da condenação.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10183063020248260011 São Paulo, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 10/11/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

[...]
T
ese de agressão recíproca iniciada pela autora. Espiral do conflito. Discussão seguida de empurrão da autora contra a reclamada. Chute desferido pela reclamada contra a autora. Ausência de legítima defesa. Desproporção na resposta ao empurrão. Impossibilidade de afastamento da indenização. Ausência de pedido de minoração. Condenação mantida
[...]
Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.
(TJ-PR 00043744720228160170 Toledo, Relator: Helênika Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 24/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/08/2024)

A tentativa de equiparar o alegado “empurrão originário” à conduta ofensiva reiterada, progressiva e manifestamente desproporcional da ré não se sustenta nem sob o prisma da causalidade nem da proporcionalidade. Por isso, rejeita-
se
a tese de culpa concorrente.

A apelante questiona a configuração dos danos morais, em especial em relação aos menores, e pede a redução do valor fixado em R$ 50.000,00.

Os danos morais decorrem da lesão aos direitos da personalidade, como a integridade física e a saúde emocional. No caso de agressão física, o dano é presumido.

A configuração do dano resta evidenciada pelo acervo probatório. A autora foi vítima de violência severa, sofrendo lesão facial de tal gravidade que demandou cirurgia. Os menores, por sua vez, presenciaram a agressão perpetrada contra a mãe, o que lhes acarretou repercussões concretas. Consta dos autos o laudo do Departamento Médico-Legal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (doc. 13600393), realizado em 22/04/2019, que atestou lesão à integridade física de M. F. M. S. P., então com 2 anos de idade, consistente em equimose avermelhada na face superior do pé esquerdo.

Há, ainda, parecer fonoaudiológico de 25/04/2019, subscrito por Carolina Portugal Favoretti, relatando alteração comportamental relevante, com episódios de agressividade, arremesso de objetos e gritos intensos e frequentes, sendo recomendadas intervenções com fonoaudióloga, psicóloga e neuropediatra.

Quanto à J. F. M. S. P., embora não tenha sido diretamente atingida fisicamente, presenciou a violência do interior do veículo de sua genitora, constando do laudo psicológico, elaborado por Beatriz Pires Coltro, que, após o episódio, houve piora drástica em seu comportamento e sensível comprometimento do vínculo afetivo com o pai, conforme relato ali consignado.

Trata-se de dano moral por ricochete ou indireto, no qual o sofrimento psíquico das crianças é evidente diante da cena de agressão no núcleo familiar, havendo,
como dito
, registros de laudos psicológicos nos autos (ID. 13600703 e 13600706).

Não é necessário exigir exame pericial complexo para constatar o trauma de uma criança que vê a mãe ser brutalmente agredida.

Sobre a fixação do valor, devem ser observadas a gravidade da lesão, a intensidade da conduta, a finalidade pedagógica e a capacidade financeira das partes. A doutrina orienta:

Valorado o dano moral e comprovada a sua existência, abre-se a segunda fase, momento em que entra em cena a quantificação do dano moral e com ele a investigação de sua extensão. Neste momento não mais avulta considerar o fato lesivo, porém o seu impacto sobre as peculiaridades da pessoa da vítima, isto é, o antes e o depois do dano.
O que se busca é a individualização do dano moral. Uma comparação da condição humana da vítima no momento anterior à lesão com a maior ou menor gravidade do reflexo dela sobre a pessoa. Em sua singularidade, cada indivíduo é atingido de uma maneira peculiar por danos existenciais. Com a análise deste contexto, a sentença revelará a razoável relação que existe entre as particularidades da vítima e o valor da condenação.
" (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 10. ed. revista, atualizada e ampliada. Curitiba: Editora JusPodivm, 2023.)

O valor de R$ 50.000,00 (dividido entre os três autores de forma proporcional: 25 mil, 15 mil e 10 mil) mostra-se adequado para compensar a dor sofrida e aplicar uma sanção pedagógica à agressora, considerando as peculiaridades do caso. A jurisprudência admite valores expressivos quando a agressão causa lesões graves à incolumidade psicofísica:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL . AGRESSÃO FÍSICA. SOCO NO ROSTO.
LESÃO NO MAXILAR. DANO MATERIAL E MORAL. COMPROVADOS.
QUANTUM
. METODOLOGIA DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA DO REQUERIDO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Verifico que o Juízo singular analisou de forma crítica as diversas versões apresentadas pelas partes, cotejando com os elementos de prova, para reconstruir os acontecimentos e proferir a sentença. 2 . Restou inconteste desta análise a agressão, as lesões, bem como as sequelas estéticas. Os danos materiais, morais e estéticos foram, portanto, comprovados. A escusa apresentada de legítima defesa é insuficiente para elidir a condenação, visto que a agressão foi injustificada, ou claramente exagerada e desproporcional.
3 . Os valores das indenizações materiais, morais e estéticas foram atribuídos de maneira razoável, equânime, de acordo com as provas e dentro do contexto fático apresentado, sendo suficiente para reparar os danos constatados. 4. A sucumbência deve ser arcada, no caso, integralmente, apenas pelo Apelante/Requerido, pois não houve, no caso, sucumbência recíproca.
5 . Recurso do Autor parcialmente provido. Negou-se provimento ao recurso do Requerido. Unânime. (TJ-DF 07040979520218070001 1638618, Relator.: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL.
[...]
O empurrão e a ameaça sofridos pela autora culminaram em lesão corporal na face da referida litigante, constrangimento e sensação de medo, o que justifica a fixação de indenização por danos morais para compensar o sofrimento físico e o abalo psicológico suportados. Fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 se revela adequada para compensar o sofrimento físico, o constrangimento e o abalo psicológico da autora, punir os réus e inibir a prática de outros ilícitos . Rejeição da pretensão de redução da importância fixada a título de indenização por danos morais.
Pretensões formuladas nos apelos interpostos não merecem acolhimento. Manutenção da r. sentença é medida que se impõe. Apelações não providas. (TJ-SP - Apelação Cível: 10255961820218260071 Bauru, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 12/11/2025, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU . I. Caso em Exame. 1. A autora busca indenização por danos materiais e morais devido à agressão física praticada pelo réu, seu ex-companheiro, em 10/03/2024,
resultando em fratura nasal e necessidade de cirurgia.
Alega depressão profunda e despesas com tratamentos médicos, psiquiátricos, aluguel, estacionamento, passagem aérea dos genitores, além de lucros cessantes por plantões médicos não realizados. II. Questão em Discussão. 2 . A questão em discussão consiste em (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido à falta de produção de provas solicitadas pelo réu; (ii) alegação de sentença extra e ultra petita quanto ao custeio do tratamento psiquiátrico da autora; (iii) necessidade de delimitação da obrigação de reembolso de despesas médicas; (iv) contestação da validade de documentos apresentados pela autora como prova de despesas.; (v) valor da indenização por danos morais. III. Razões de Decidir . 3.
A materialidade da agressão e sua autoria foram demonstradas por laudos periciais e depoimentos, afastando a tese de legítima defesa ou culpa concorrente. Responsabilidade civil que é independente da criminal. 4 . A sentença não é extra ou ultra petita, pois foi proferida nos termos postulados pela autora. A indenização por perda de plantões deve ser apurada em liquidação de sentença. 5. Demais documentos que são hábeis a comprovar os prejuízos alegados pela autora, não havendo prova em contrário pelo réu . 6. Dano moral in re ipsa. Valor indenizatório arbitrado em R$ 40.000,00 . Manutenção, diante das circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e Tese. 7 . Recurso parcialmente provido para apurar indenização por plantões médicos em liquidação de sentença. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil independe da criminal. 2 .
A indenização por danos morais é in re ipsa.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10502546920248260114 Campinas, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 09/02/2026, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

[...]

5. A provocação verbal não autoriza o emprego de violência física, salvo em legítima defesa, o que não se verificou. A reação desproporcional caracteriza ato ilícito. 6. A agressão física ofende a integridade corporal e a dignidade da pessoa humana, bens protegidos pelo art. 5º, III e X, da Constituição Federal, ultrapassando o âmbito do mero dissabor cotidiano. 7. O dano moral decorrente de agressão física é presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova do sofrimento, sobretudo quando ocorrido em local público, com exposição vexatória da vítima. 8 . A concorrência de provocações verbais atenua, mas não exclui o dever de indenizar, servindo apenas como critério de moderação no arbitramento do valor compensatório.
[...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 50018644420248130378, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 03/02/2026, Câmaras Cíveis / 6º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 05/02/2026)

Os danos materiais exigem prova concreta do prejuízo efetivamente sofrido (dano emergente).
No caso, a autora comprovou as despesas hospitalares, médicas e farmacêuticas ligadas ao tratamento e à cirurgia de reparação da fratura nasal, somando o valor de R$ 26.643,68.

A apelante não apresentou provas consistentes de que essas despesas fossem opcionais ou desvinculadas do evento. A vítima de uma agressão tem o direito de buscar atendimento médico particular adequado para a sua pronta recuperação, devendo o ofensor arcar com os custos decorrentes de sua conduta ilícita.

Portanto, comprovada a ação, o dano e a relação direta entre eles, o dever de reparação integral é medida correta. A sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do
CPC
, que orienta a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, e considerando que o juízo de origem já fixou a verba no limite máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, mantenho os honorários de sucumbência no patamar máximo permitido por lei em favor dos patronos das partes autoras.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
considerando que o juízo de origem já fixou a verba no limite máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, manter os honorários de sucumbência no patamar máximo permitido por lei em favor dos patronos das partes autoras.